Tribunal: TJPA
Processo: 0809746-81.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809746-81.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: EDIGLEISON DA SILVA MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT
,

DO CPB. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA em face do Juízo do Juizado Especial Criminal da mesma comarca, visando definir o órgão competente para processar e julgar ação penal relativa ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, diante da existência de indícios de inimputabilidade do investigado e da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, em feito relativo a infração de menor potencial ofensivo, afasta a competência do Juizado Especial Criminal em razão da complexidade incompatível com o rito sumaríssimo.

III. Razões de decidir

3. Embora o crime de ameaça possua pena máxima não superior a dois anos, enquadrando-se, em regra, na competência do Juizado Especial Criminal, a definição da competência não se limita ao critério objetivo da pena abstratamente cominada.

4. O microssistema dos Juizados Especiais Criminais é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 62 da Lei nº 9.099/95, sendo admissível o afastamento da competência quando a complexidade da causa inviabilizar o rito sumaríssimo.

5. A necessidade de instauração de incidente de insanidade mental demanda produção de prova técnica especializada, realização de perícia psiquiátrica e dilação probatória incompatíveis com os princípios norteadores do Juizado Especial Criminal, circunstância apta a deslocar a competência para o Juízo Criminal Comum.

6. A plausibilidade da necessidade de apuração da imputabilidade penal do investigado é suficiente para justificar o reconhecimento da competência da Justiça Comum, independentemente de conclusão prévia acerca da procedência do incidente de insanidade mental.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, declarando-se competente o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA para processar e julgar o feito originário.

Tese de julgamento
: “1. A necessidade de instauração de incidente de insanidade mental evidencia complexidade incompatível com o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. 2. A existência de indícios de inimputabilidade do acusado justifica o deslocamento da competência para o Juízo Criminal Comum, ainda que a infração possua pena máxima inferior a dois anos.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 61, 62, 66, parágrafo único, e 77, §2º; CPP, arts. 149 e seguintes; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Conflito de Competência nº 0020261-34.2025.8.16.0019, Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres, j. 08.11.2025; TJMG, Conflito de Jurisdição nº 1.0000.25.450047-3/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 28.01.2026.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do Conflito Negativo de Competência e
julgá-lo improcedente, para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
para processar e julgar do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
e como suscitado o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da mesma comarca,
visando definir o juízo competente para processar e julgar ação penal instaurada para apurar a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do CPB, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Distribuídos os autos ao
Juízo da

Vara do Juizado Especial Criminal de Redenção/PA
, após decidir acolher a manifestação ministerial, o Juízo entendeu haver indícios de possível inimputabilidade do investigado, Edigleison da Silva Mendes, razão pela qual determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Criminal da comarca.

Por sua vez, recebidos os autos,
o Juízo da Vara Criminal
encaminhou o caderno processual ao Ministério Público vinculado a si, o qual ofereceu a Denúncia formal e requereu a
instauração do Incidente de Insanidade Mental

do acusado
, com nomeação de curador especial para o representar ou o assistir.

Contudo, anteriormente ao recebimento da denúncia e à efetiva instauração do aludido incidente, o
Juízo Criminal Comum
manifestou-se pelo seu declínio de competência, suscitando o presente Conflito Negativo de Jurisdição, por entender que a pena máxima em abstrato do delito noticiado não ultrapassa 02 (dois) anos, o que atrairia a competência do
Juizado Especial Criminal
para processar e julgar o feito.

Nesta
Superior Instância,
o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do presente Conflito Negativo de Competência, o qual deve ser dirimido, determinando-se a competência do Juízo Suscitado, ou seja, do Juizado Especial Criminal da Comarca de Redenção, para processar e julgar o feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
assiste razão o Juízo da Vara do
Juizado Especial Criminal de Redenção/PA
,
ora suscitado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Seção de Direito Penal restringe-se à definição do órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento de feito instaurado para apuração da suposta prática do delito de ameaça simples, tipificado no art. 147,
caput
, do CPB, diante da existência de dúvida acerca da eventual inimputabilidade do investigado.

O fundamento adotado pelo Juízo Criminal Comum, ora suscitante, para declinar a competência, cinge-se ao fato de que o crime de ameaça imputado ao investigado constitui delito de menor potencial ofensivo, o que, em regra, deve ser processado pelo Juizado Especial Criminal.

Contudo, verifica-se nos autos que o feito foi inicialmente distribuído ao JECrim, mas, por entender que havia elementos indicando possível comprometimento da higidez mental do investigado, o referido Juízo remeteu os autos ao Juízo Criminal Comum de sua comarca, ante a complexidade do procedimento, que é incompatível com o rito sumaríssimo e demais princípios norteadores do Juizado Especial.

Dessa maneira, constata-se que,
embora o delito de ameaça efetivamente se subsuma à competência dos Juizados Especiais Criminais
, por possuir pena máxima abstratamente cominada não superior a dois anos,
a análise da matéria atinente ao caso concreto não pode se limitar exclusivamente ao critério objetivo da pena
.

Isso porque o microssistema dos Juizados Especiais Criminais é orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme expressamente dispõe o art. 62 da Lei nº 9.099/95.

Nessa perspectiva, o próprio legislador estabeleceu hipótese legal de afastamento da competência do Juizado Especial Criminal quando constatada a complexidade da causa, nos termos do art. 77, §2º c/c art. 66, parágrafo único, do diploma legal acima referido,
in verbis:

“Art. 77. (...)
§
2º Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 66. (...) Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.”

A interpretação sistemática dos referidos dispositivos conduz ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental constitui circunstância apta a evidenciar complexidade incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que a necessidade de aferição da imputabilidade penal do acusado afasta a competência do Juizado Especial Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129 E 147, DO CP). DIVERGÊNCIA ENTRE O JUÍZO COMUM E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA AO JUÍZO COMUM DIANTE DA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. COMPLEXIDADE DO FEITO QUE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 77, §2º, DA LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete processar e julgar o feito quando, embora o delito se enquadre como de menor potencial ofensivo, a complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, se apresenta incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a instauração de incidente de insanidade mental, por si só, caracteriza grau de complexidade que afasta a competência do Juizado Especial Criminal, em observância ao disposto no art. 77, §2º, da Lei 9.099/95.

4. A despeito de o crime de ameaça ter pena máxima inferior a dois anos, a existência de questão de complexidade processual, como a verificação da imputabilidade penal, justifica o deslocamento da competência para o Juízo Comum.

5. É irrelevante, para a definição da competência, a conclusão preliminar do magistrado sobre a efetiva necessidade ou não do exame pericial. A competência deve ser definida com base nos elementos existentes no momento da remessa.

IV. DISPOSITIVO.

6. Conflito negativo de competência improcedente, fixada a competência do Juízo Comum.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0020261-34.2025.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 08.11.2025)
GRIFEI

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ART. 331 DO CPP. DESLOCAMENTO DO FEITO DO JUIZADO ESPECIAL PARA A JUSTIÇA COMUM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O Juizado Especial rege-se pelos princípios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, sendo o Juízo competente para processar e julgar os feitos referentes à prática de infrações cujas penas máximas, privativas de liberdade, não sejam superiores a dois anos.
2. Tendo em vista que foi verificada pelo d. Juízo Suscitado a necessidade de realização de perícia médica, diligência considerada complexa, deve-se deslocar a competência para a Justiça Comum.
3. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.

(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.25.450047-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/01/2026, publicação da súmula em 28/01/2026)
GRIFEI

Com efeito, a instauração do incidente previsto nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal demanda produção probatória técnica especializada, realização de perícia psiquiátrica, eventual acompanhamento multidisciplinar e dilação processual incompatível com os princípios estruturantes do procedimento sumaríssimo.

Desse modo, a despeito de a pena máxima abstratamente prevista para o delito em questão não ultrapassar o limite legal previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental evidencia situação excepcional de complexidade processual apta a afastar a competência do Juizado Especial Criminal.

A propósito, cumpre destacar que, para fins de definição da competência, mostra-se irrelevante a conclusão antecipada acerca da efetiva procedência ou improcedência do incidente de insanidade mental. Basta, para tanto, a constatação da plausibilidade da necessidade de produção da prova pericial psiquiátrica, circunstância já reconhecida pelo próprio órgão ministerial e pelo Juízo suscitado originariamente.

Como já exposto, permitir a tramitação do feito perante o Juizado Especial Criminal em hipóteses dessa natureza implicaria manifesta incompatibilidade com os princípios da celeridade e simplicidade procedimental que orientam o rito sumaríssimo, desvirtuando a própria finalidade constitucional dos Juizados Especiais.

Assim, diante da necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Criminal comum para o processamento e julgamento do feito.

Ante o exposto,

conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo improcedente, declarando competente o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
para processar e julgar o feito originário.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026